Tribunal: TJES
Processo: 5012263-69.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012263-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINES BRAGANCA
RECORRIDO: LUCIANA GILES GUALAND VIANA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012263-69.2023.8.08.0035

Recorrente: MARINES BRAGANCA

Recorrido: LUCIENE GILES GUALAND VIANA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSAS, GROSSERIAS E IMPORTUNAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. DISCUSSÃO COM XINGAMENTOS. FALTA DE PROVAS. MERO DISSABOR.

A AUTORA, PORTEIRA DO PRÉDIO ONDE A REQUERIDA RESIDE, NARRA QUE FOI SURPREENDIDA POR EM SEU POSTO DE TRABALHO COM UMA SÉRIE DE OFENSAS, GROSSERIAS E IMPORTUNAÇÕES, FATO QUE LHE CAUSOU ABALO EMOCIONAL E PSICOLÓGICO IRREPARÁVEIS. A RÉ TERIA AFIRMADO QUE A AUTORA EXPÔS CERTA SITUAÇÃO PARA A MORADORA DO APARTAMENTO 1203 QUE LHE DESAGRADOU A PONTO DE A “BOMBARDEAR” COM PALAVRÕES, DEIXANDO-A IMPOTENTE EM RELAÇÃO À SITUAÇÃO. NESSE SENTIDO, ALEGA QUE A PARTIR DAQUELE MOMENTO INICIARAM-SE UMA SÉRIE DE PROBLEMAS DE SAÚDE, EMOCIONAIS E PSICOLÓGICOS, O QUE A DEIXOU COM RECEIO DE VOLTAR AO TRABALHO. POR ESTES MOTIVOS PLEITEIA INDENIZAÇÃO EM VALOR NÃO INFERIOR À R$20.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO R$1.339,49, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, QUE SE REFEREM AOS VALORES GASTOS COM TRATAMENTOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E TRANSPORTE.

SENTENÇA

QUE
JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO INOMINADO

B
USCANDO A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NESSE SENTIDO: “
Compulsando os autos, no caso em análise verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do CPC, qual seja, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ressalto que a parte autora não colacionou nos autos qualquer elemento que comprove que a autora tenha proferido as palavras ou entonação que seriam capazes de causar danos aos direitos da personalidade da autora, lhe causando grave abalo emocional. Assim, ausente a efetiva comprovação em questão, há uma quebra do nexo causal, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil, portanto, entendo, que não demonstrou cabalmente qual foi o real dano sofrido por ela, até porque não se tem esclarecido concretamente quem informou a moradora Jéssica que seu esposo tinha ido ao condomínio retirar seus pertences. Portanto, que ambas as partes suportaram constrangimentos e transtornos em razão dos desentendimentos (violação de normas de convivência social harmoniosa), incabível o reconhecimento do dano moral. As provas colhidas nos autos demonstram, em verdadeiro, desentendimento entre as partes de forma que ambos contribuíram para os fatos descritos nos autos, não podendo ser atribuída apenas a uma das partes a ocorrência dos fatos.”.
SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)